Tribunal: TJBA
Processo: 8172980-27.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8172980-27.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

APELADO: IZALDA MARIA SOUZA LIMA

Advogado(s)
:
LUIS ANSELMO SOUZA OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. HÉRNIA DISCAL CERVICAL. UTILIZAÇÃO DE ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME). NEGATIVA INICIAL DE COBERTURA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. POSTERIOR AUTORIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INCIDÊNCIA DO CDC. SÚMULA 608 DO STJ. CONTRATO ANTERIOR À LEI Nº 9.656/1998 NÃO ADAPTADO. IRRELEVÂNCIA. CLÁUSULA RESTRITIVA ABUSIVA. ART. 51 DO CDC. COBERTURA DO PROCEDIMENTO E DOS MATERIAIS NECESSÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DA OPERADORA NA CONDUTA MÉDICA. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. PREVALÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE. POSSIBILIDADE DE CUSTEIO FORA DA REDE CREDENCIADA EM CASO DE INDISPONIBILIDADE DE PRESTADOR APTO. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ART. 85, §§2º E 11, DO CPC. TEMA 1059 DO STJ.

1.

Apelação interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que reconheceu o dever de custear procedimento cirúrgico e materiais necessários ao tratamento de paciente acometida por hérnia discal cervical com evolução neurológica, além de condenar a ré ao pagamento das verbas sucumbenciais.

2.

Relação jurídica de natureza consumerista. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, nos termos da Súmula 608 do STJ.

3.

Contrato anterior à Lei nº 9.656/1998 e não adaptado. Irrelevância. Incidência do CDC e nulidade de cláusulas que imponham desvantagem exagerada ao consumidor ou restrinjam tratamento indispensável à doença coberta. Precedentes.

4.

Procedimento cirúrgico coberto pelo plano. Obrigação da operadora de custear também as órteses, próteses e materiais especiais (OPME) indispensáveis à realização da intervenção. Escolha do método terapêutico e dos materiais que constitui prerrogativa do médico assistente.

5.

Desnecessidade de prova pericial quando presentes relatórios e prescrições médicas idôneas que demonstram a necessidade do tratamento indicado. Prevalência do critério técnico do profissional responsável pelo acompanhamento do paciente.

6.

Possibilidade de custeio do tratamento fora da rede credenciada quando demonstrada a inexistência ou indisponibilidade de prestador apto na rede conveniada, a fim de garantir a efetividade da assistência médica contratada.

7.

Sentença mantida integralmente. Majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal, nos termos do art. 85, §§2º e 11, do CPC, observada a orientação firmada no Tema 1059 do STJ.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Apelação nº

8172980-27.2022.8.05.0001
, no qual figuram como parte as acima elencadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
e assim o fazem pelas seguintes razões.

Salvador(BA), 14 de abril de 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ SUBSTITUTO DO 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

RELATOR

VII